Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-77.2015.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-77.2015.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLINDINA BRANDAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIO LIMA DE VASCONCELOS

APELADO: MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SANTANA BARBOSA, EDER RIBEIRO SOUZA, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como PANDIA LINS DE ALMEIDA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno (ID 84729531) interposto pelo ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDÃO DE OLIVEIRA contra o Acórdão (ID 83321520), proferido pela Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal. O Acórdão impugnado rejeitou, colegiadamente, os Embargos de Declaração (ID 74806083) opostos pela ora Agravante em face do Acórdão de Apelação (ID 73924523), nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária. A parte Agravante reitera a tese de cerceamento de defesa, arguindo a ininteligibilidade das mídias de prova testemunhal (ID 84729532).

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, em sede de juízo de admissibilidade: (i) o cabimento do Agravo Interno (ID 84729531), interposto contra decisão colegiada (Acórdão), em vez de decisão monocrática, conforme exigência expressa do art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil; e (ii) a configuração de erro grosseiro, a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal e a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, além da majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

III. Razões de Decidir

3. O Agravo Interno é manifestamente inadmissível. O art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil, é taxativo ao estabelecer que o referido recurso é cabível, exclusivamente, "
contra decisão proferida pelo relator
".

4. Na hipótese dos autos, a parte Agravante interpôs o recurso (ID 84729531) não contra uma decisão monocrática, mas em face do Acórdão (ID 83321520), pronunciamento jurisdicional eminentemente colegiado, que julgou os Embargos de Declaração.

5. A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro e inescusável, vício insanável que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e obsta o conhecimento do recurso. Precedentes do STJ (AgInt no AgInt no AREsp 2321309/SE; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1526846/RJ).

6. Sendo o recurso declarado manifestamente inadmissível por votação unânime, impõe-se a condenação da parte Agravante ao pagamento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. O não conhecimento do recurso atrai, ainda, a incidência da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, e a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ, majorando-se a verba de 15% para 17% sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso não conhecido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, e condenação da parte Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo.

Tese de julgamento:
"1. É manifestamente inadmissível, por configurar erro grosseiro, o Agravo Interno interposto contra Acórdão (decisão colegiada), ante a expressa dicção do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, que restringe seu cabimento às decisões monocráticas do relator. 2. O não conhecimento unânime do recurso, por vício insanável, acarreta a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, CPC e Tema 1.059/STJ) e a imposição da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno originário dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 8000672-77.2015.8.05.0082
, em que figuram, como Agravante,
ESPÓLIO DE OLINDINA BRANDÃO DE OLIVEIRA
, e, como Agravada,
MARIA CONCEICAO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, majorando os honorários advocatícios e aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça